Tribunal: STF
Processo: RE 1549766
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, narra que é inativo da PMDF e ajuizou ação em face do Distrito Federal, pois teve a alíquota da pensão militar majorada de 7,5% para 9,5% e 10,5%, nos anos subsequentes à edição da Lei 13.954/19. Defende que a União, ao editar a lei Federal nº 13.954/2019, excedeu a competência para regulamentar aumento de alíquota da pensão dos Militares do Distrito Federal. Sustenta que é ilegal a majoração da alíquota sem que haja alteração por meio de lei específica. Destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos expostos na peça inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’. 4. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ademais, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. 5. Neste sentido, destaca-se o seguinte julgado: ‘JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. LEIS N. 10.486/02 E N. 13.954/20. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. 2. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que a contribuição previdenciária incidente sobre a pensão militar que percebe, com base em legislação aplicável às Forças Armadas (Lei n. 13.954/2020), é ilegal e inconstitucional, uma vez que existe legislação específica disciplinando o regime jurídico aplicável aos policiais militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002), dentre eles o regramento acerca do recolhimento da contribuição previdenciária sobre as pensões militares. 3. Com a promulgação da EC n. 103, o disposto no art. 22, XXI, da Constituição Federal sofreu modificações, de modo que à União passou a ser permitido dispor acerca das pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nesse cenário, tem-se que a edição da Lei n. 13.954/2020, que alterou diversas disposições acerca da carreira militar, dentre as quais as regras quanto às contribuições previdenciárias, encontra-se dentro da competência privativa da União, afastando-se, por conseguinte, os supostos vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade apontados pela parte autora/recorrente. 4. Mister ressaltar que a Lei n. 13.954/2020 alterou dispositivos do Decreto-Lei 667/1969, responsável pela reorganização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e passou a constar de seu ordenamento (art. 24-C) que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares (grifos nossos). Isto posto, melhor sorte não assiste à parte autora/recorrente quanto à alegação de distinção entre as forças armadas e a polícia militar, em relação à alíquota previdenciária, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1341243, 0744373-60.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1ª Turma Recursal, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no PJe: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ 6. Assim, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXI do art. 22 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de ‘normas gerais’, em prejuízo da autonomia dos entes federativos, ferindo o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 12).



    Sustenta que “houve violação ao pacto federativo, tendo em vista que a Lei nº 13.954/2019 ao introduzir o artigo 24-C ao Decreto Lei nº 667/69, retirou dos Estados e do Distrito Federal competência para dispor sobre o custeio das pensões dos Policiais Militares do DF” (fls. 9-10, e-doc. 12).



    Assevera que “a decisão recorrida ao não reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto Lei nº 667/69 no presente caso, contrariou o entendimento da Repercussão Geral nº 1777, além de ferir a Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 12).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo a violação do artigo 22, inciso XXI, da CF/88, pelo artigo 24-C ao Decreto Lei nº 667/69, alterado pela lei Lei nº 13.954/2019, declarando-se, por conseguinte, a sua inconstitucionalidade em relação aos militares do Distrito Federal, reformando o acórdão recorrido e, assim, reconhecendo os pedidos formulados na inicial” (fl. 10, e-doc. 12).



    3. A Presidente da Segunda Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão com o Tema 1.177 e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade, Fernando Rodrigues Pereira reitera as razões expostas no recurso extraordinário e pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    4. Em 25.4.2023, o recurso extraordinário com agravo foi provido para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para aguardar-se a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 (e-doc. 25).



    5. Os presentes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 7.5.2025.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, narra que é inativo da PMDF e ajuizou ação em face do Distrito Federal, pois teve a alíquota da pensão militar majorada de 7,5% para 9,5% e 10,5%, nos anos subsequentes à edição da Lei 13.954/19. Defende que a União, ao editar a lei Federal nº 13.954/2019, excedeu a competência para regulamentar aumento de alíquota da pensão dos Militares do Distrito Federal. Sustenta que é ilegal a majoração da alíquota sem que haja alteração por meio de lei específica. Destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos expostos na peça inicial. (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’. 



    4. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ademais, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. 



    Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais” (fl. 1, e-doc. 10).



    8. No Recurso Extraordinário n. 1.338.750, paradigma do Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que a “competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, o Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria” (RE n. 1.338.750-ED-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2025).



    A conclusão do julgado recorrido de inaplicabilidade do Tema 1.177 à espécie está em consonância com essa orientação jurisprudencial.



    No mesmo sentido, confira-se a ementa da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.438.249/DF, Relator o Ministro Luiz Fux: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL INATIVO. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.338.750-ED-ED. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (DJe 30.4.2025). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora